Tribunal: STF
Processo: RHC 85220
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
I. - Absolvido o paciente em razão da inexistência de prova
 de ter concorrido para a infração penal, não há falar em
constrangimento à liberdade de locomoção. Descabimento do habeas
corpus, que tem como fim precípuo prevenir ou remediar o direito de
ir, vir ou permanecer.
II. - Recurso improvido.